Tribunal: STF
Processo: ARE 1515758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE ALVARÁ PARA A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE VOO DUPLO DE PARAPENTE NO MUNICÍPIO DE ARACATI. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº. 147/2015. NÃO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. CONSONÂNCIA COM PARECER DA DOUTA PGJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cinge-se a controvérsia em aferir se o autor, ora apelante, faz jus a concessão de alvará de funcionamento para exercício da atividade de instrutor de voo de parapente na praia de Canoa Quebrada, no Município de Aracati/CE.



    2. De saída, consigno não prosperar a preliminar de legitimidade passiva do Clube de Parapentes de Canoa Quebrada, eis que a decisão de conceder ou indeferir o pretendido alvará é de responsabilidade do Ente Municipal, na forma do art.30, inciso I, da Constituição Federal, e não do clube epigrafado.



    3. Avançando ao mérito, destaco que é a Lei Municipal nº. 176/2015 que regulamenta e define a exploração das atividades recreativas em voo duplos com a utilização de parapentes dentro do território permitido do Município de Aracati.



    4. Pois bem. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º da epigrafada legislação, o alvará somente será concedido a quem for piloto de nível IV (quatro), atestado pela Associação Brasileiro de Voo Livre (ABLV).



    5. Sob o mesmo enfoque, o art. 6º da Lei Municipal nº. 176/2015 estabelecer que a pessoa física interessada na exploração comercial de voos duplos esportivos realizados a qualquer título, através de Parapentes, solicitará alvará devendo cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: ser instrutor/monitor em situação regular com a Entidade Nacional de Administração Esportiva (ABVL) nos termos desta Lei; possuir declaração e carteira expedida pela(s) Associação(s)/Clube(s) de Prática Esportiva deste Município e pela Entidade Nacional de Administração Esportiva que preencha os requisitos desta Lei; ser filiado a quaisquer das entidades locais de prática esportiva de que trata esta Lei.



    6. Na hipótese vertente, analisando cuidadosamente os autos, verifico que a parte autora sequer logrou êxito em demonstrar possuir situação regular com a Entidade Nacional de Administração Esportiva (ABVL), porquanto somente colaciona (fl. 14-114) carteiras referentes ao “Parapente Niterói Clube”, o que é insuficiente para cumprimento dos requisitos previstos na multicitada legislação municipal.



    7. Ademais, corroboro com o entendimento do magistrado de primeiro grau e entendo que os requisitos estabelecidos na legislação municipal não padecem de qualquer inconstitucionalidade, uma vez que visam, através da fiscalização e regulamentação dos alvarás, assegurar uma maior segurança aos profissionais interessados e eventuais consumidores dos serviços.



    8. Desse modo, ante o não preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão do alvará vindicado, a medida que se impõe é a manutenção da sentença de piso.



    9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da parte autora ser beneficiário da justiça gratuita (fl. 48). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, IV; 5°, XIII e XX; 22, I; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em aferir se o autor, ora apelante, faz jus a concessão de alvará de funcionamento para exercício da atividade de instrutor de voo de parapente na praia de Canoa Quebrada, no Município de Aracati/CE.



    De saída, consigno não prosperar a preliminar de legitimidade passiva do Clube de Parapentes de Canoa Quebrada, eis que a decisão de conceder ou indeferir o pretendido alvará é de responsabilidade do Ente Municipal, na forma do art.30, inciso I, da Constituição Federal, e não do clube epigrafado.



    Avançando ao mérito, destaco que é a Lei Municipal nº. 176/2015 que regulamenta e define a exploração das atividades recreativas em voo duplos com a utilização de parapentes dentro do território permitido do Município de Aracati.



    Pois bem. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º da epigrafada legislação, o alvará somente será concedido a quem for piloto de nível IV (quatro), atestado pela Associação Brasileiro de Voo Livre (ABLV).



    Sob o mesmo enfoque, o art. 6º da Lei Municipal nº. 176/2015 estabelecer que a pessoa física interessada na exploração comercial de voos duplos esportivos realizados a qualquer título, através de Parapentes, solicitará alvará devendo cumprir cumulativamente os seguintes requisitos:



    (...)



    Na hipótese vertente, analisando cuidadosamente os autos, verifico que a parte autora sequer logrou êxito em demonstrar possuir situação regular com a Entidade Nacional de Administração Esportiva (ABVL), porquanto somente colaciona (fl. 14-114) uma carteira referente ao “Parapente Niterói Clube”, o que é insuficiente para cumprimento dos requisitos previstos na multicitada legislação municipal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente